Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-65.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-65.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTHIAN DE SOUZA BEATO - CPF: 052.887.921-94 (APELANTE), JOAQUIM FRACISCO DE ARRUDA - CPF: 594.431.461-34 (VÍTIMA), JOSELIA ALVES QUICHABA - CPF: 778.818.261-34 (VÍTIMA), CHRISTIAN DE ARRUDA PENHA - CPF: 022.056.771-95 (VÍTIMA), DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – SANÇÃO BASILAR FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – RESPEITO AOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA ALIADA À PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao prudente arbítrio do julgador fixar a pena-base de acordo com seu livre convencimento motivado, devendo respeitar os parâmetros mínimo e máximo previstos pelo tipo penal, logo, deve ser mantida a sanção fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Incabível a fixação do regime prisional semiaberto quando a reprimenda é aplicada acima de 8 anos de reclusão, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável e à condição de reincidência do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristhian de Souza Beato

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0000282-65.2019.811.0042
(código 556375), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2°, inciso II, 2°-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base e a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 48144976).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 48144977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 49246486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Cristhian de Souza Beato

como incurso nas sanções do
art. 157, § 2°, inciso II, 2°-A, inciso I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia 24 de outubro de 2018, por volta das 19h50min, na residência situada na Rua 800, n 1014, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, os denunciados CHRISTHIAN e DANIEL, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si 01 (uma) pistola Glock modelo G25, Cal. 380, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) chave de veículo Corolla, 01 (um) celular Motorola Moto X4, 01 (um) celular Samsung S5, 01 (um) celular LG de cor preta, tudo indiretamente avaliado em R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) — fls. 48, pertencentes as vítimas Joaquim Francisco de Arruda, Christian de Arruda Penha e Joselia Alves Quichaba.
(...)” –
Id.
48137963
.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 48144966), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do
art. 157, § 2°, inciso II, 2°-A, inciso I, e na forma do art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da sanção aplicada, a fim de
reduzir a pena-base
, alegando ser desproporcional o aumento da pena em 6 meses em razão de apenas uma circunstância judicial desfavorável; e ainda pugna pela
fixação do regime prisional semiaberto
, ao argumento de que não basta o
quantum
da pena fixado, como também as circunstâncias judiciais, que no caso são favoráveis.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto âmbito da dosimetria da pena e o respectivo regime de cumprimento.

Pelo que se extrai da sentença condenatória, na primeira fase da aplicação da reprimenda, a sanção basilar foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, diante da negativa das circunstâncias do crime.

Impende consignar que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
, conforme entendimento sedimentado neste Tribunal (Enunciado n. 32 do TJMT).

Assim, verifica-se que no presente caso diante da existência de duas causas de aumento de pena, o magistrado singular considerou uma delas nesta primeira fase dosimétrica e a outra na terceira fase.

Apesar da alegação defensiva, entendo que não há desproporção na estipulação da sanção em 6 meses acima do mínimo legal previsto. Deve ser levada em consideração que a pena prevista para o tipo penal em comento é de 4 a 10 anos de reclusão, de modo que cabe ao prudente arbítrio do julgador fixar a pena respeitando esses limites, observando as particularidades do caso concreto, assim como o patamar suficiente para atender aos fins da pena. Logo, mostra-se razoável a pena-base nos termos em que fixada, haja vista que o crime de roubo foi perpetrado mediante o concurso de pessoas, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa.

Desse modo, não vejo razão para alterar a sanção basilar, uma vez que foi fixada adequadamente.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, descabe cogitar em fixação do regime semiaberto ao apelante.

Destaca-se que na imposição do regime prisional devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Dessa forma, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no presente caso, se não bastasse o
quantum
da pena estabelecida (8 anos e 9 meses de reclusão), trata-se de réu reincidente e, ao contrário da alegação defensiva, há circunstância judicial que pesa em seu desfavor, conforme exposto anteriormente.

Destarte, apesar de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP serem, em sua maioria, favoráveis ao acusado, não é possível desprezar as demais peculiaridades apontadas, acerca da condição de reincidência e da quantidade da reprimenda imposta, fatores que respaldam o regime prisional fechado estipulado pelo Juízo
a quo
, bem como inviabilizam a fixação de regime diverso.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020